Tribunal: STF
Processo: ADI 2522
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-08
Data de publicação: 2006-06-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 47 DA LEI
FEDERAL N. 8.906/94. ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA ORDEM DOS ADVOGADOS
DO BRASIL. CONTRIBUIÇÃO ANUAL À OAB. ISENÇÃO DO PAGAMENTO
OBRIGATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º,
INCISOS I E XVII; 8º, INCISOS I E IV; 149; 150; § 6º; E 151 DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. NÃO OCORRÊNCIA.
1.      A Lei Federal n.
8.906/94 atribui à OAB função tradicionalmente desempenhada pelos
sindicados, ou seja, a defesa dos direitos e interesses coletivos ou
 individuais da categoria.
2.      A Ordem dos Advogados do Brasil
ampara todos os inscritos, não apenas os empregados, como o fazem os
 sindicatos. Não há como traçar relação de igualdade entre os
sindicatos de advogados e os demais. As funções que deveriam, em
tese, ser por eles desempenhadas foram atribuídas à Ordem dos
Advogados.
3.      O texto hostilizado não consubstancia violação da
independência sindical, visto não ser expressivo de interferência
e/ou intervenção na organização dos sindicatos. Não se sustenta o
argumento de que o preceito impugnado retira do sindicato sua fonte
essencial de custeio.
4.      Deve ser afastada a afronta ao preceito da
 liberdade de associação. O texto atacado não obsta a liberdade dos
advogados.
        Pedido julgado improcedente.